Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. Se a parte é intimada para emendar a inicial, com a apresentação do número correto do contrato, e deixa escoar o prazo sem atender o comando judicial, acertada a r. sentença que extingue o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.